Tribunal: TJDFT
Processo: 0741023-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DURANTE PERÍODO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição. O acórdão conclui claramente que a execução era legítima até a aprovação do plano de recuperação judicial, conforme art. 59 da Lei 11.101/2005, justificando a ausência de condenação em honorários sucumbenciais.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.